Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-18.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-18.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO SILVA - CPF: 027.706.501-14 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILCEIA NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 002.577.151-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) se a conduta é atípica diante das circunstâncias do caso; (iii) se a embriaguez afasta a imputabilidade penal; e (iv) se a fração aplicada à agravante deve ser reduzida.

III. Razões de decidir

3.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção de concretização do mal prometido.

4.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas e, especialmente, pela palavra firme e coerente da vítima.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

A alegação de atipicidade não prospera, pois demonstrado o efetivo abalo à tranquilidade psicológica da vítima.

7.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, §1º, do CP, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

8.

Na dosimetria, embora correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a fração aplicada mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida ao patamar de 1/6, ante a ausência de fundamentação idônea para exasperação superior.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória. 2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, §1º, do Código Penal. 3. A fração de aumento decorrente de agravantes deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 28, §1º, 61, II, “f”, 68 e 147.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJMT, N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n. 1001429-18.2022.8.11.0006, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal
, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de
2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 225123462, a i. Defesa postula a
absolvição
do apelante, tanto sob a premissa da
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, quanto sob o viés da
atipicidade material
da conduta, argumentando a ausência de lesividade concreta, especialmente diante do restabelecimento do convívio harmônico entre as partes. Subsidiariamente, busca a
revisão da dosimetria da pena
, sustentando que fora aplicada de maneira desproporcional. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público sob o ID 351696414, nas quais rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, consoante parecer de ID 355793898.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 351696410), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo a denúncia, no dia 9 de abril de 2021, por volta das 11h45min, na residência localizada na rua P, quadra 1, casa 12, bairro Jardim Aeroporto Novo, em Cáceres/MT,
SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO
ameaçou
Nilceia Nepomuceno da Silva
, sua ex-convivente, dizendo que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, no âmbito das relações domésticas.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consoante apurado, vítima e denunciado conviveram maritalmente por 18 (dezoito) anos e possuem 04 (quatro) filhos em comum, todavia, à época dos fatos, estavam separados há aproximadamente 6 (seis) anos.

Ressai que, após saber que a ofendida estava em outro relacionamento, o denunciado ficou enraivecido.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo-lhe que “iria dar 03 tiros na cara dela que um deles dois teria que morrer”.

A ofendida manifestou o interesse de representar criminalmente o denunciado pelo delito de ameaça (ID.77898491, p.11).”

Em razão desse fato,
SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando-o à pena de 2 (dois) meses de detenção, nos termos outrora relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme relatado, a defesa requer a
absolvição
do recorrente ao argumento de que os fatos não teriam ficado devidamente comprovados nos autos, sustentando a
fragilidade da palavra da vítima e a atipicidade da conduta
, ressaltando se tratar de fato isolado e que, atualmente, os envolvidos mantêm boa relação.

A irresignação, porém,
não merece prosperar
.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito de
ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e,
quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de crime de
natureza formal
, pois se consuma assim que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente e mesmo que as palavras tenham sido proferidas uma única vez.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de em questão se encontra devidamente comprovada nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que
SEBASTIÃO
efetivamente ameaçou, por palavras, a sua ex-companheira, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, pedido de providências protetivas (ID 351695891 e ss.), além das declarações da vítima prestadas na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o recorrente.

No seu interrogatório judicial (ID 351696399),
SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO
utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, em suas declarações judiciais (ID 351696399), a vítima
Nilceia Nepomuceno da Silva
apresentou relato firme e coerente, no sentido de que foi ameaçada na data dos fatos. Narrou que o recorrente nunca aceitou o término da relação e, na ocasião, após receber a informação de que ela havia iniciado um novo relacionamento,
SEBASTIÃO
foi até sua casa embriagado e a ameaçou de morte, dizendo que ela ou o namorado teriam que morrer. Relatou que registrou o boletim de ocorrência pois teve medo de que seu ex-convivente retornasse à sua residência e concretizasse as ameaças proferidas. Questionada a respeito da convivência atualmente, a ofendida relatou que o contato que mantém com
SEBASTIÃO
se limita aos assuntos envolvendo os filhos em comum e não sofreu mais qualquer tipo de ameaça.

Apesar da inexistência de testemunhas ouvidas nos autos, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminho justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

No caso em análise, o temor provocado na vítima foi tão real que a fez registrar Boletim de Ocorrência, representar criminalmente em desfavor do apelante e requerer medidas protetivas, inclusive afirmou, no seu depoimento judicial, ter sentido medo de que seu ex-convivente retornasse à sua casa e concretizasse as ameaças.

Vale destacar que não se está a apurar o desenvolvimento do relacionamento entre o recorrente e a vítima, razão pela qual é irrelevante que ambos mantenham contato harmonioso após a ocorrência do delito, sobretudo considerando a necessidade de contato decorrente da existência de filhos comuns ao casal.

O que se apura nos autos é a ocorrência do crime de ameaça no âmbito doméstico, previsto no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, o qual, ao contrário da pretensão defensiva, se mostrou sobejamente comprovado a partir das palavras firmes e coerentes da ofendida em todas as ocasiões em que foi ouvida.

Ademais, a tentativa da defesa de atribuir às palavras um momento de "
ânimos exaltados
" decorrente da embriaguez não afasta a tipicidade da conduta, pois o fato de o apelante se encontrar sob efeito de bebida alcoólica e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal, uma vez que somente o estado de embriaguez
completa e acidental
, seja pelo álcool ou substância de efeitos análogos, é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a situação decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante fez uso da bebida alcoólica por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

“2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado com base na alegação de que o apelante estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tais condutas delitivas, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
(...).
(N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Diante disso, concluo que o pleito absolutório não comporta provimento, diante da comprovação do crime de ameaça praticado pelo recorrente e da inexistência de circunstância que afaste a tipicidade da conduta, de modo que mantenho a condenação exarada na sentença.

2.

Da retificação da dosimetria da pena:

De outro lado, irresigna-se a defesa diante do
quantum
de pena
imposto ao recorrente, argumentando ter se mostrado
desproporcional
à gravidade do crime.

Da leitura da sentença verifico que, na primeira fase dosimétrica, o magistrado aplicou a
pena-base no mínimo legal
, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, acertadamente
reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP
, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica e/ou familiar, todavia, agravou a pena em fração superior ao patamar estabelecido na jurisprudência, conduzindo a pena ao
quantum
de 2 (dois) meses de detenção.

Como se sabe, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maiorexpressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição
, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), razão pela qual se utiliza o limitemínimo de 1/6 (um sexto) dasmajoranteseminorantescomoa fração ideal para as agravantes e atenuantes.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico, podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’”
(AgRgnoAREspn. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,DJede 18/8/2022) – Grifei.

Dessa forma, tendo em vista que o magistrado não apresentou qualquer fundamentação para justificar o incremento tão gravoso em desfavor do apelante, é imperioso retificar a sentença, neste particular tocante, e
reajustar a fração para 1/6 (um sexto) pela presença da agravante mencionada.

Assim, diante do acolhimento do pleito subsidiário, passo à retificação da pena:

Da materialização da nova reprimenda:

À vista da fundamentação acima exposta, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho neutras todas as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica e
fixo a pena-base no mínimo legal
, ou seja,
1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Há a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a qual se torna
definitiva
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a incidirem na hipótese.

Mantenho inalterado o
regime aberto
para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º,
c
do Código Penal.

3. D
o prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar a fração de incremento correspondente à agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal, reajustando-se-lhe a
pena final
para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026